Tribunal: TJDFT
Processo: 0721324-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721324-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DANIEL DOS SANTOS PEREIRA MELLO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO DANIEL DOS SANTOS PEREIRA MELLO aviou petição de próprio punho, requerendo, em síntese, a análise processual sobre sua situação, especialmente sobre concessão de remição pelos estudos. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica alega que a apreciação do pedido diretamente pelo Tribunal de Justiça configura indevida supressão de instância. Esclarece que o peticionante é acompanhado pela Defensoria Pública. Por fim, conclui que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 73023348). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento da inicial (ID 73284516). É o relato do necessário. Decido. Conforme consignado pela Defesa Técnica, o pleito não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual, não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, nego seguimento à petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2025 14:22:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator